Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da relação jurídica processual.
2. No caso em análise as partes que participaram da relação jurídica substancial não se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil.
3. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade.
4. A desconsideração inversa consiste em afastar a personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC.
5. No caso concreto o cenário descrito pelo recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 5.1. É perceptível, portanto, que o recorrente formulou requerimento destinado a promover “desconsideração inversa” da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. 5.2. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não merecem ser acolhidas.
6. Recurso conhecido e desprovido.